Tribunal: CARF
Processo: 16587.720777/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16587.720777/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.652 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
SANDRA MARIA PEREZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. 13o SALÁRIO. RETENÇÃO NA FONTE.
IN RFB No 1.343/2013. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Dos rendimentos tributáveis, poderão ser expurgados os valores recebidos a
título de complementação de aposentadoria correspondente às contribuições
pagas às entidades de previdência complementar no período de 01/01/1989 a
31/12/1995, na forma da IN RFB no 1.343, de 05/04/2013.
A restituição relativa ao 13o salário, recolhido no período acima referido,
deverá necessariamente ser pleiteado por meio de apresentação do formulário
Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012, a ser protocolado na unidade do domicílio
tributário do sujeito passivo, ao teor do art. 3o, § 8o da IN RFB no 1.343/2013.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e
não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a omissão
apurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16587.720777/2013-11
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16587.720777/2013-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 69/75):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano-calendário
2010, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 18/11/2013, de fls. 04/07.
(...)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 4.205,82, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão de rendimentos os quais foram informados em DIRF pela fonte FUNCEF,
tendo como base a documentação apresentada. Dos rendimentos a título de
complementação de aposentadoria foi deduzido valor superior ao saldo apurado das
contribuições efetuadas por ela no período estabelecido, indevidamente considerando o
montante referente ao 13o. salário (R$ 4.205,83). IN 1343/2013.
(...)
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 –
RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- os valores recebidos foram R$ 130.720,37 + R$ 24.370,98 – R$ 38.626,29 (IN
1343/13) = R$ 116.405,06, sendo que o valor de R$ 92.034,08 deve ser lançado em
“Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, conforme comprovantes já anexados à SRL;
- anexa documentos e solicita análise de sua impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Realizada, no ano-calendário fiscalizado, a compensação maior do que a permitida de
valores oriundos de contribuições efetuadas a título de complementação de
aposentadoria, à entidade de previdência complementar, no período de 1o. de janeiro de
1989 a 31 de dezembro de 1995, deve-se manter o lançamento efetuado.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16587.720777/2013-11

Cientificada da decisão em 13/05/2015 (fls. 80), a contribuinte, em 21/05/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 82/83), alegando, preliminarmente, que se tivesse ciência dos
seus direitos, o valor referente a bitributação deveria ser solicitado através de pedido de
restituição, uma vez que não haveria como compensá-la via ajuste anual e, no mérito, que houve
retenção indevida nos seus recebimentos de aposentadoria, conforme se depreende dos informes
de rendimentos emitidos pela FUNCEF, os quais novamente anexa juntamente com todos os
documentos que compuseram o presente processo, para melhor análise, cujos valores apurados
deverão ser ressarcidos atualizados monetariamente como prevê a legislação de regência.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 84/187.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão atualizadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada dos rendimentos recebidos a título de
complementação de aposentadoria de entidades fechadas de previdência privada:
O litígio recais sobre a omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício no valor de R$ R$ 4.205,82, deduzido a título de complementação de
aposentadoria, em valor superior ao saldo apurado das contribuições efetuadas no período de
01/01/1989 a 31/12/1995, na forma da IN RFB no 1.343/2013, alusivo aos 13o salários do
período, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 69/75) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 21/24), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em repisar as
alegações da peça impugnatória, acerca da não incidência tributária sobre os rendimentos
recebidos a título de complementação de aposentadoria pagos pela FUNCEF, e considerando que
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16587.720777/2013-11

a restituição relativa aos abonos anuais pagos a título de 13o salário, no período de 01/01/1989 a
31/12/1995, deverão necessariamente ser pleiteados por meio de PER/DCOMP e não via ajuste
anual, na exta dicção do art. 3o, § 8o da IN RFB 1.343/2013 – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
71/74), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
(...)
A Instrução Normativa RFB no 1343, de 05/04/2013, dispõe sobre o tratamento
tributário relativo à apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF)
aplicável aos valores pagos ou creditados por entidade de previdência
complementar a título de complementação de aposentadoria, resgate e rateio de
patrimônio, correspondente às contribuições efetuadas, exclusivamente pelo
beneficiário, no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Veja-se o disposto na alínea “a”, do inciso II, do art. 3o da referida Instrução
Normativa:
DO TRATAMENTO A SER APLICADO AOS BENEFICIÁRIOS QUE SE
APOSENTARAM ENTRE OS ANOS DE 2008 E 2012
Seção I
Do Tratamento a Ser Aplicado aos Beneficiários sem Ação Judicial em Curso
Art. 3o Os beneficiários que se aposentaram no período de 1o de janeiro de 2008
a 31 de dezembro de 2012, que receberam rendimentos de que trata o art. 1o
submetidos à incidência do imposto sobre a renda, e que não tenham ação
judicial em curso, versando sobre a matéria de que trata esta Instrução
Normativa, poderão pleitear o montante do imposto retido indevidamente da
seguinte forma: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.495, de 30 de
setembro de 2014)
II - observado o prazo decadencial, contado do dia 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário, poderão retificar as DAA dos anos-calendário de 2008 a 2011,
exercícios de 2009 a 2012, respectivamente, seguindo-se ordem cronológica, nas
quais tenham sido incluídos os rendimentos de que trata o caput como
tributáveis, procedendo da seguinte forma: (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.495, de 30 de setembro de 2014)
a) excluir o montante, limitado ao valor das contribuições de que trata o caput,
recebido a título de aposentadoria, da ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos
de PJ pelo Titular” ou da ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ pelos
Dependentes”, se for o caso;
b) informar o montante de que trata a alínea “a” na linha “outros (especifique)”
da ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, com especificação da
natureza do rendimento; e
c) manter, na declaração retificadora, as demais informações constantes da
declaração original que não sofreram alterações.
(...) § 8o A restituição relativa ao abono anual pago a título de décimo
terceiro salário e ao regime de que trata a Lei no 11.053, de 29 de dezembro
de 2004, no período a que se refere o caput, deverão ser pleiteadas por meio
de apresentação do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento,
constante do Anexo I da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, a ser
protocolado na unidade do domicílio tributário do sujeito passivo.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1495, de 30 de setembro de
2014)
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16587.720777/2013-11

Na DIRPF/2011, a contribuinte informou no campo “Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica”:
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
00.436.923/0001-90
24.370,98
0,00
3.655,65
00.436.923/0001-90
92.034,08
0,00
28.011,89
Entretanto, consta DIRF entregue pela fonte pagadora FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF que traz informações sobre rendimentos
recebidos pela contribuinte, no ano-calendário 2010:
(...)
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0561 136.782,79 28.399,35
3223 24.370,98 3.655,65
Total sem 13o: 155.091,35 31.667,54
(...)
Consta na fl. 10 cópia de Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2010, da fonte pagadora
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, referente a
“Resgate de Previdência Privada – código 3223”, da pessoa física Sandra
Maria Perez em que se verifica:
Resgate Contrib. FUNCEF c/ded. IRRF 24.370,98
Imposto de Renda Retido na Fonte 3.655,65
A contribuinte anexou na fl. 11 cópia da Carta de Concessão/Memória de Cálculo,
datada de 01/12/2009, em que consta a informação de que foi concedida Aposentadoria
por Invalidez à contribuinte, com início de vigência em 08/01/2008.
Nas fls. 13/15 há cópia de Extrato de Contribuição, emitido em 15/10/2013, pela
Fundação dos Economiários Federais, em nome de Sandra Maria Perez, trazendo
informações sobre contribuições efetuadas no período de janeiro de 1989 a dezembro de
1995. No referido extrato constam:
Subtotal Atualizado até Janeiro/2008 29.483,73
Subtotal Atualizado até Dezembro/2010 34.480,47
No mesmo extrato constam contribuições relativas ao 13o salário dos anos de
1989 a 1995, totalizando R$ 4.205,83.
Ressalte-se que o lançamento foi efetuado em função de que:
Omissão de rendimentos os quais foram informados em DIRF pela fonte
FUNCEF, tendo como base a documentação apresentada. Dos rendimentos a
título de complementação de aposentadoria foi deduzido valor superior ao saldo
apurado das contribuições efetuadas por ela no período estabelecido,
indevidamente considerando o montante referente ao 13o. salário (R$
4.205,83). IN 1343/2013.
(...)
Neste ano-calendário recebeu R$ 155.091,35 e, de acordo com o Extrato de
Contribuições apresentado, teria direito a compensar o valor de R$ 34.480,47, devendo
informar no campo “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica” o valor de
R$ 120.610,88. Verifica-se que declarou somente R$ 116.405,05, restando omitido
R$ 4.205,83.
De acordo com o § 8o, do art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1343, de 05/04/2013, a
restituição do valor pago a título de décimo terceiro salário no período das
contribuições efetuadas, deverá ser pleiteada por meio do formulário Pedido de
Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I da Instrução Normativa RFB
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16587.720777/2013-11

no 1.300, de 2012, a ser protocolado na unidade do domicílio tributário do sujeito
passivo.
Dessa forma, restando comprovado, por meio dos documentos apresentados e das
consultas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que houve
compensação de contribuições efetuadas à previdência complementar no período
de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 em valor maior do que o
permitido para este ano-calendário, deve ser mantido o lançamento, nos exatos
termos em que efetuado pela Fiscalização.
De fato, emerge do conjunto probatório produzido, que a Recorrente realizou no
período de 1989 a 1995, o pagamento de contribuições ao plano de previdência privada sob os
13o salários, cujo saldo perfez a monta de R$ 4.205,83, ao teor do extrato de contribuição
elaborado pela entidade de previdência FUNCEF (fl. 13/15). Logo, a incidência de IR no
particular ocorreu de forma definitiva e exclusiva na fonte, não se sujeitando assim a recálculo
na declaração de ajuste anual, devendo a devolução ser pleiteada mediante pedido de
restituição ou ressarcimento (PER/DCOMP) na exata dicção do art. 3o, § 8o da IN RFB no
1343/2013, incorrendo a Recorrente em erro ao pleitear a aludida restituição via ajuste anual,
culminando com a declaração a menor dos rendimentos recebidos no ano de 2010.
Portanto, uma vez apurada omissão de rendimentos sujeitos à tributação e não
incluídos na declaração de ajuste anual em razão da compensação em valor maior de que
permitido para o ano-calendário autuado, correto é o procedimento fiscal, tudo em sintonia com
a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Por fim, cale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 197
DF CARF MF
Original